Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-42.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001011-42.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ANDERSON DE ALMEIDA VIEIRA Advogado(s): LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação cível e majorou em 1% os honorários advocatícios recursais, sob alegação de omissão quanto à aplicação do critério de equidade previsto no §8º do art. 85 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários recursais mediante majoração percentual, sem aplicar o critério equitativo do §8º do art. 85 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, reconhecendo a condenação fixada em primeiro grau pelo critério do art. 85, §8º do CPC e promovendo a majoração recursal, com suspensão da exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida ao autor. 4. Inexiste omissão quando o julgado adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção explícita de todos os dispositivos legais invocados pela parte. 5. A pretensão do Embargante não visa à correção de vício, mas à rediscussão do mérito já decidido pelo Tribunal, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que fundamenta a fixação de honorários recursais mediante majoração percentual sobre a condenação originária, sendo desnecessária a aplicação do critério de equidade previsto no §8º do art. 85 do CPC quando já observado em primeiro grau." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8º e §11; 1.022, I, II e III; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, 6ª CC, Emb. Decl. n. 70069756864, Relator: Ney Wiedemann Neto, j. 22/07/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001011-42.2020.8.05.0088, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Anderson de Almeida Vieira, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator